Tribunal: TJDFT
Processo: 0002113-94.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SUFICIENTE NA PARTICIPAÇÃO NO CRIME. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E DOS CORRÉUS. INAPLICÁVEL A CONSUNÇÃO DO PORTE DE ARMA COM O ROUBO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovada a participação do réu nos crimes de roubo ao posto de combustível, inviável dar provimento ao pedido de desclassificação do delito para o de receptação. 1.2. A versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo nos autos e vai de encontro aos relatos dos policiais e dos corréus, notadamente porque ele foi preso logo em seguida à abordagem dos corréus que o apontaram como um dos autores do crime e estava de posse dos bens subtraídos.
2. Não há que se falar em absorção do crime de porte irregular de arma de fogo pelo de roubo, uma vez que não restou comprovado que o primeiro crime foi cometido apenas com o intuito da prática de roubo. 2.1. O princípio da consunção só pode ser empregado quando há prova nos autos no sentido de que um dos crimes foi cometido somente para a concretização de um delito-fim, de modo que o segundo absorveria o primeiro.
3. Recurso conhecido e desprovido.